Tribunal: TJDFT
Processo: 0709166-37.2019.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COBRANÇA. INSS. VALORES ATRASADOS. REVISÃO DO ART. 29, II, DA LEI No 8.213/1991. ACP No 0002320-59.2012.4.03.6183/SP. AUTOCOMPOSIÇÃO. RESOLUÇÃO DO PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS No 268/2013. ANTECIPAÇÃO DO CRONOGRAMA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.

1. Na Ação Civil Pública no 0002320-59.2012.4.03.6183/SP, o MPF e o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical entabularam acordo com o INSS, homologado em juízo, para que a autarquia promovesse, de ofício, o recálculo dos benefícios previdenciários por incapacidade, independente de requerimento dos beneficiários, nos termos do art. 29, II, da Lei no 8.213/1991, considerando os 80% maiores salários do período básico de cálculo (PBC).

2. O pagamento, pelo INSS, das diferenças apuradas nos benefícios, ocorre de acordo com um cronograma baseado em critérios objetivos, bem como nas hipóteses em que os beneficiários tenham direito à antecipação do pagamento, nos termos da Resolução do Presidente do INSS no 268/2013.

3. O argumento de que a diferença apurada pode proporcionar uma melhor qualidade de vida ao beneficiário não é suficiente para demonstrar a urgência da situação que reclamaria antecipação do cronograma de pagamento.

4. A antecipação do cronograma sem razão relevante desencorajaria a autocomposição, prática estimulada pelo CPC/2015.

5. Recurso conhecido e não provido.